Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO SOBRE A PENA-BASE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Na espécie, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de utilização do critério de majoração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, diante da existência de uma circunstância agravante, restando necessária a devida modificação da dosimetria a pena.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.